Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. LAUDO MÉDICO PROFERIDO PELA REDE PÚBLICA COMPROVANDO A DOENÇA DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. EVENTUAL SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando demonstrado que as provas pretendidas pela parte não trariam nenhum resultado útil ao processo.
2. O valor que eventualmente vier a ser sequestrado não tem relação com o valor atribuído à causa, mas sim com a obrigação imposta ao Distrito Federal e que não foi cumprida.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Maioria.